Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726078-83.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA BARBOSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Samara Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou seus pedidos formulados na ação de revisão contratual proposta contra Banco Volkswagen S.A. A apelante formula em suas razões de apelação, de forma inédita, pedido de reconhecimento de nulidade de cobrança de comissão de permanência no contrato discutido nos autos. Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca da inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade da cobrança de comissão de permanência, conforme disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator